Tribunal: TJES
Processo: 5014886-17.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014886-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SALOMAO DE ALMEIDA GOMES registrado(a) civilmente como SALOMAO DE ALMEIDA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS A REAVALIAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

1.
S
egundo a jurisprudência pacificada no Tribunal da Cidadania,
os
“
prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
” (HC nº 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019)

2.
Não
se
ignora o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde
agosto
de 202
3
. Todavia, o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

3.
A
existência de envolvimento pretérito com a traficância
e outros crimes graves
desponta como hábil a suportar a adjetivação da garantia da ordem pública
e

impôr
a
manutenção da
restrição da liberdade.

4. E
ventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia d
a

m
agistrad
a
singular,
sendo digno de nota que esta,
além de atuar na 2ª Vara de Iúna, responde pela Vara Cível de Marataízes.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
14886
-
17
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
SALOMÃO DE ALMEIDA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
DE
IÚNA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
6884840
) impetrado em favor de
SALOMÃO DE ALMEIDA GOMES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2ª
Vara
de Iúna n
os autos nº 000
0359-61
.202
3
.8.08.00
28
.

Narra
o impetrante,
em s
uma
,
que:
I) o paciente foi preso
em
17/08/2023 no Córrego Figueira, próximo à entrada para a Cidade de Iúna, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas; II) embora o representante do Ministério Público tenha oferecido denúncia em 02/10/2023 (ID 31686859) até
o dia
05/12/2023
esta não
havia sido recebida pelo magistrado; III) o impetrante pediu

o relaxamento da prisão preventiva
por excesso de prazo em 07/11/2023, momento em que o juízo determinou a citação do paciente para apresentar resposta a acusação; IV)
trata-se de um processo simples,
com apenas um réu
,
que n
ão
faz parte de nenhuma
operação,
não demandando
análise minuciosa;
V) o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, e poderá receber as intimações em seu domicílio e comparecer em juízo quando solicitado, além de não representar ameaça
à
ordem pública,
tampouco óbice
à atuação da Justiça.
Requer limina
rmente a
imediata soltura do paciente.

Foi proferida decisão negando o pedido liminar (ID 6918171).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 8061671).

Em seguida, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 8506392).

Pois bem.

Da decisão primeva, verifica-se que o juízo, ao manter a prisão preventiva do paciente, entendeu presentes os motivos da medida extrema e fundamentou de forma coesa a necessidade da restrição cautelar de sua liberdade, nos seguintes termos:

“
(...
)
De início, registro que Salomão de Almeida Gomes foi preso em flagrante em 17/ 08/2023, tendo o Auto de Prisão em Flagrante Delito sido homologado em 18/08/2023, ocasião em que, por vislumbrar os requisitos autorizadores, o Juízo de Custódia converteu em preventiva a prisão em flagrante do acusado.

A denúncia foi oferecida em 02/10/2023 pelo Órgão Ministerial, imputando ao acusado a prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Depreende-se que, dia 17 de agosto de 2023, às 19h53
m
, no Córrego da Figueira,
z
ona rural, nesta comarca, o denunciado foi flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que,
ao avistar a presença da guarnição da Polícia Militar, arremessou um objeto na vegetação e tentou fugir.
Em seguida,
foi localizado na vegetação 25 g (vinte e cinco gramas) de substância análoga à cocaína.

Além disso,
também foi localizado no local um embrulho de plástico contendo 1,5 kg (um vírgula cinco quilogramas) de substância também análoga a cocaína, juntamente a materiais de embalo, fita adesiva, canivete e balança de precisão.

(...)

Importante consignar que, conforme os registros juntados ao Auto de Prisão em Flagrante,
o acusado possui uma condenação pretérita pelo crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal
(Guia de Execução n.º 0008521-19.2011.8.08.0011), bem
responde a outras duas ações penais, sendo uma pelo crime de tráfico de drogas
(processo n.º 0002738-24.2013.8.08.0028 – distribuído em 12/11/2013), e a
outra pelo delito de receptação

(
P
rocesso nº 0000193-16.2021.8.08.0028 distribuído em 07/06/2021)” (g.n.)

Posteriormente, a prisão preventiva foi revista e mantida pela autoridade coatora, sendo designada audiência de instrução para o dia 11/03/2024 e redesignada
para

fins de
adequação d
e

pauta para 04/04/2024, no formato híbrido.
Nesse ponto, a
defesa
requereu q
ue
o ato
fosse realizad
o

na forma
presencial, sendo
novamente

aprazad
o
para o dia 27/05/2024.

S
egundo a jurisprudência pacificada no Tribunal da Cidadania,
os
“
prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
” (HC nº 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019)

Não
se
ignora o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde
agosto
de 202
3
. Todavia,
observo
que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Por outro
prisma
, a
existência de envolvimento pretérito com a traficância
e outros crimes graves
desponta como hábil a suportar a adjetivação da garantia da ordem pública
e

imp
o
r
a
manutenção da
restrição da liberdade.

A
demais
,
repita-se
, e
ventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional,
o que não se verifica de plano no caso em exame
, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia d
a

m
agistrad
a
singular,
sendo digno de nota que esta,
além de atuar na 2ª Vara de Iúna, responde pela Vara Cível de Marataízes.

À luz de tais considerações
,
DENEGO A ORDEM.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)